Tribunal: TJSP
Processo: 2302338-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu tutela de urgência – Insurgência do exequente – Indícios de similitude entre obras intelectuais, possivelmente configurando plágio – Medidas requeridas previstas na lei de direitos autorais, com apreensão de exemplares, interrupção da venda, e multa cominatória – Arts. 102 e 105, da Lei 9.610/98 – Passagem de ano e dia que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu tutela de urgência – Insurgência do exequente – Indícios de similitude entre obras intelectuais, possivelmente configurando plágio – Medidas requeridas previstas na lei de direitos autorais, com apreensão de exemplares, interrupção da venda, e multa cominatória – Arts. 102 e 105, da Lei 9.610/98 – Passagem de ano e dia que não é óbice a tais medidas, não se confundindo ação cominatória para proteção de direitos autorais com ação de reintegração na posse – Alegação da agravada de que excluiu os trechos que deverá ser analisada após aprofundamento cognitivo, evitando-se dano de difícil reparação – Decisão reformada – Agravo provido.